Tribunal: STF
Processo: HC 248509
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.370.016/SP, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que o veredito foi manifestamente contrário à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservada a conclusão dos jurados no exercício da sua soberana função constitucional.



    2. Na hipótese, uma vez que o Tribunal de origem identificou que o reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil e do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima encontrou lastro nas provas do processo, decotar as referidas adjetivadoras e submeter o réu a novo Júri demandaria análise aprofundada do contexto fático-probatório dos autos, vedada em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ.



    3. Agravo regimental não provido (doc. 14, p. 1).



    Ao final, busca-se:



    a) A concessão da medida LIMINAR, para que o paciente possa, desde já, aguardar o julgamento final deste writ em liberdade;



    b) No MÉRITO, o deferimento do presente Habeas Corpus, para que seja declarada NULA a decisão condenatória então recorrida, por estar em total discordância com a jurisprudência já consolidada tanto do Egrégio Superior Tribunal de Justiça quanto dessa Suprema Corte, com a consequente determinação de novo julgamento do paciente pelo Egrégio Conselho de Sentença (doc. 1, p. 14).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    Conforme relatado, este habeas corpus impugna decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.370.016/SP, pelos seguintes fundamentos:



    Não obstante os argumentos do recorrente, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Como exposto no ato ora impugnado, a decisão tomada pelos jurados, ainda que não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988. Admite-se a mitigação desse princípio apenas nos casos em que os jurados proferem decisum teratológico, em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos.



    Lembro, entretanto, que, quando há recurso sob a alegação de que o veredito se deu contrariamente às provas do processo, ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos membros integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservada a conclusão dos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional.



    Importante destacar, também, que, segundo a jurisprudência do STJ, "a anterior briga com cunhado da vítima e a discussão com a vítima logo antes do delito, por si só, não denotam que o motivo fútil reconhecido pelos jurados é manifestamente contrário à prova dos autos" (AgRg no AREsp n. 481.912/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 23/9/2020.) e, ainda, "a simples discussão anterior entre vítima e acusado não exclui, por si só, a qualificadora referente ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima. É necessário conhecer o modo como se deu a execução do crime para a aferição da caracterização desta qualificadora" (AgRg no AREsp n. 607.544/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 16/11/2018.).



    O agravante foi condenado a 14 anos de reclusão, em regime fechado, como incurso no art. 121, § 2º, II e IV, do CP.



    Ao manter a condenação, o Tribunal a quo asseverou que, de acordo com as provas dos autos, o delito se deu depois de desavença oriunda de acidente de trânsito. Asseverou, também, que, de acordo com as imagens captadas por câmera de segurança, depois de "instalada a discussão, a certa altura a vítima busca o entendimento, sendo surpreendida pelo golpe fatal desferido pelo acusado em seu tórax, com a faca de que se via munido" (fl. 547).



    Portanto, em que pesem os argumentos defensivos, uma vez que a Corte de origem identificou estar a incidência das qualificadoras devidamente respaldada nos elementos do processo, entender pela inexistência das adjetivadoras e submeter o réu a novo Júri demandaria análise aprofundada do contexto fático-probatório, vedada em recurso especial.



    [...]



    Destaco que, como o veredito popular não é motivado, como indicam as circunstâncias da sessão plenária – a votação é sigilosa, a sala onde se recolhem os votos é secreta e a comunicação entre os jurados é vedada –, a aferição das provas e dos elementos produzidos em plenário e o julgamento do réu ocorrem em conformidade com a íntima convicção dos juízes populares.



    Logo, não cabe ao Tribunal a quo, tampouco a esta Corte Superior, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença. É cabível, tão somente, averiguar se a versão acolhida pelos jurados encontra respaldo no caderno probatório, o que ficou demonstrado no caso em exame.



    Assim, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 14, pp. 4-7).



    Assim, a ausência de manifestação do STJ, no acórdão impugnado, sobre o mérito da questão veiculada inviabiliza que ela seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal (STF) neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    No mais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu:



    [a] ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento (HC 101.450 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/8/2014).



    Por fim, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator